Tribunal: TJDFT
Processo: 0707321-83.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO REGULAR PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve inscrição indevida do nome da autora/apelante em cadastros de inadimplentes por dívida contraída junto a instituição financeira que, comprovadamente, cedeu o crédito para a 1a ré/apelada.

2. O propósito do artigo 290 do Código Civil não é impedir o registro do devedor em cadastros de inadimplentes, mas dar ciência a ele acerca da cessão do crédito, a fim de evitar que realize o pagamento da dívida ao antigo credor (cedente) e não ao cessionário.

3. Na hipótese, verifica-se que não houve qualquer pagamento do débito ao cedente ou cessionário. Por conseguinte, a ausência de notificação à autora/apelante a respeito da cessão do crédito não lhe ensejou prejuízos.

4. A inscrição do nome da autora/apelante nos cadastros de inadimplentes decorreu de dívida existente. Logo, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pelas rés/apeladas, porquanto agiram no exercício regular de um direito.

5. Além disso, ainda que a inscrição fosse indevida, a Súmula no 385 do STJ dispõe que não cabe indenização por dano moral em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando houver inscrições preexistentes legítimas, ressalvado o direito ao cancelamento.

6. Na espécie, verifica-se que o apontamento da dívida foi registrado nos cadastros de inadimplentes em 28/10/2022. Porém, restou demonstrado que já preexistia dívida lançada, em 15/10/2021, sem qualquer comprovação de que esta tenha sido declarada ilegítima.

7. Recurso conhecido e desprovido.